Tribunal: TJPA
Processo: 0039657-64.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039657-64.2014.8.14.0301
APELANTE: ANTONIO CLAUDIO PEREIRA DA COSTA

APELADO: ANCORA INCORPORADORA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

Apelação Nº: 0039657-64.2014.8.14.0301
Juízo de Origem: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: Antônio Cláudio Pereira da Costa.

AdvogadoWilson José de Souza – OAB/PA n.º 11.238

Apelada: Ancôra Incoporadora Ltda-Me
Advogada: Cinthia Dantas Valente – OAB/PA n.º 21.095
Relatora: Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

EMENTA: APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES INCIDENTES SOBRE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSOLIDADO. DIVERGENCIA APENAS QUANTO AO ASPECTO DA PORCENTAGEM DE INCIDENCIA. DIREITO À INDENIZAÇÃO MATERIAL ESPECÍFICA EXISTENTE. SUCUMBENCIA MÍNIMA. ART. 86, §2º DO CPC. CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INTEGRALMENTE À CARGO DA PARTE ADVERSA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR CONDENATÓRIO. REGRAMENTO DO ART. 85,§2, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Apelação Nº: 0039657-64.2014.8.14.0301
Juízo de Origem: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: Antônio Cláudio Pereira da Costa.

AdvogadoWilson José de Souza – OAB/PA n.º 11.238

Apelada: Ancôra Incoporadora Ltda-Me
Advogada: Cinthia Dantas Valente – OAB/PA n.º 21.095
Relatora: Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Antônio Cláudio Pereira da Costa
em face de sentença (ID n.º 1704237 – pág. 2/9 e ID n.º 1704238 – pág. 1/6) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de lucros cessantes, no percentual 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel atualizado, a partir de julho de 2012 até a data da entrega das chaves, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação. Também foi concedida ao autor a indenização por danos morais, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos pelo INPC e juros de mora de 1% a partir da decisão publicada.

Foi determinado o rateio das custas e das despesas processuais, na proporção de 10% (dez por cento) ao autor e de 90% (noventa por cento) ao réu, assim como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas utilizando da proporção de porcentagem estabelecida para cada parte.

Alega o recorrente, em suas razões recursais (ID n.º 1539299 – pág. 3/28)
, a ausência de sucumbência recíproca, tendo em vista a concessão de todos os pedidos autorais requeridos, ainda que tivesse sucumbido em parte mínima. No mais, aduz que os honorários devem ser regrados na proporção de 10% a 20% do valor da condenação, e não sob R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por fim,

pleiteia que o apelo seja conhecido e provido
.

A recorrida não apresentou contrarrazões (ID n.º 1704240 – pág. 2).

Em decisão interlocutória (ID n.º 1712953), recebi o apelo no duplo efeito, com base no art. 1.012,
caput
, do CPC).

É o relatório.

Decido.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e com preparo regular
(ID n.º 1704239 – pág. 9/11)
. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO CONHECIMENTO DO RECURSO, passando à sua análise.

DA SUCUMBENCIA MÍNIMA

Conforme se verifica na decisão combatida, os pedidos autorais foram concedidos, referentes aos lucros cessantes e a indenização por danos morais.

O que se pode identificar como aspecto divergente é apenas a porcentagem utilizada para estabelecer o valor dos lucros cessantes. Enquanto na inicial se requer a aplicação de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido do imóvel, contado a partir de julho o juízo de piso entendeu ser correto 0,5% (meio por cento), conforme entendimento já adotado na jurisprudência pátria, inclusive pela Corte de Justiça Paraense:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA EVIDENCIADO. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO DO STJ. FIXADO O PERCENTUAL DE 0,5% DO VALOR CONTRATUAL DO IMÓVEL A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES. INAPLICABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA. PRECEDENTE DO STJ.DECISÃO AGRAVADA REFORMADA PARCIALMENTE.

Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.

(2019.02355703-30, 205.124, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-06-10, Publicado em 2019-06-12)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C TUTELA ANTECIPADA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PROVISÓRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À CONCESSÃO DE LUCROS CESSANTES NA ORDEM DE 1% SOBRE O VALOR TOTAL JÁ QUITADO DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES DEVEM SER DEFINIDOS EM 0,5% DO VALOR TOTAL DO IMÓVEL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESSA EGRÉGIA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - Havendo atraso injustificado na entrega do imóvel é correta a condenação na indenização pelo dano material. Contudo, seguindo o parâmetro usualmente adotado por esta Egrégia Corte Estadual, o percentual correspondente aos referidos lucros cessantes devem ser no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor total do imóvel.

2 - Recurso conhecido e parcialmente provido (2019.05043008-76, 210.467, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

Ainda que não tenha sido concedido nos termos especificamente requerido, apenas se alterou a incidência da porcentagem dos lucros cessantes, e não o direito por inteiro, assim, podendo ser caracterizada como sucumbência mínima, o que não implica no rateio das despesas processuais, nem dos honorários advocatícios, conforme já explicitado no parágrafo único do art. 86, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - AUTONOMIA EM RELAÇÃO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO EXECUTADO - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E CUSTAS ADIANTADAS PELO EXECUTADO. 1- A ação de execução é autônoma em relação aos embargos do devedor, cabendo a fixação de honorários de sucumbência de forma independente em ambos os processos; 2-
Nos casos em que o litigante sucumbir em parte mínima do pedido as despesas os honorários serão suportados integralmente pela parte contrária, conforme art. 86, parágrafo único, do CPC/2015
; 3- Os honorários de sucumbência, nas causas em que for parte a Fazenda Pública, serão arbitrados conforme §3º do art. 85 do CPC/2015, observando-se que até o valor de 200 salários mínimos os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% e, no valor excedente, de 200 salários mínimos a 2.000 salários mínimos, entre 8% e 10%. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.06.938936-9/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/12/0017, publicação da súmula em 19/12/2017)

AÇÃO COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC.
1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 2. O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes.
3. Recurso conhecido e provido. (
Acórdão 1226177
, 00201333520168070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Portanto, entendo ser pertinente a caracterização da sucumbência mínima para efeitos de pagamento de todas as custas e encargos processuais, devendo recair sob a parte adversa.

DO REGRAMENTO LEGAL DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Embora já se tenha adentrado ao assunto dos honorários advocatícios, relativo à sucumbência, pondero que a irresignação se dá especificamente pela forma em que foi determinada a fixação dos honorários.

Nesse diapasão, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os mesmos sejam ancorados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor condenatório, do proveito econômico ou do valor da causa, além de estar em consonância aos requisitos dos incisos I ao IV do referido dispositivo processual.

Dessa forma, em se tratando de causa em que há claramente valores de condenação, deve-se ater aos parâmetros legais de fixação dos honorários advocatícios, e não arbitrar de forma avulsa.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS IMPEDITIVAS. VENCIMENTO DA DÍVIDA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2º DO CPC. 1. Sendo as partes credoras e devedoras entre si, ainda que se trate de dívidas provenientes de contratos distintos, tal fato não é óbice para a compensação, segundo dispõe o art. 373 do Código Civil, porquanto a hipótese não se encaixa em qualquer das exceções previstas, além do que as dívidas são líquidas, vencidas e fungíveis, já que consubstanciam obrigações cuja satisfação condiciona-se ao pagamento em pecúnia. 2. Se a parte não demonstra qualquer motivo para afastar cláusula contratual expressa tratando da data em que se considera vencida a dívida, há de se obedecer ao acordado entre as partes.
3. Na fixação dos honorários advocatícios, deve-se atender a sistemática da norma processual (art. 85, §2º do CPC), a qual elencou os critérios para fixar da referida verba, estabelecendo o valor da condenação a como primeira das hipóteses previstas. Portanto, se a hipótese é de ação de cunho condenatório e não há qualquer motivo para que não se aplique a regra, não subsiste a fixação dos honorários com base em outro critério que não aquele.
4. Recursos conhecidos e provido em parte somente o recurso da Autora. (
Acórdão 1036732
, 20160110004688APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/7/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 580)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HONORÁRIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. 2. Tratando-se de sentença condenatória, os honorários advocatícios deverão ser calculados com base no valor da condenação, nos termos do Art. 85, parágrafo 2º, do CPC
. 3. Apelo provido. (
Acórdão 1047563
, 20150110746803APC, Relator: ROBERTO FREITAS, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/9/2017, publicado no DJE: 22/9/2017. Pág.: 167-180)

Logo, acolho o argumento do recorrente e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do apelo, acolhendo-o totalmente
para determinar ao recorrido o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando estes em 10% (dez por cento) sobre o valor condenatório, nos termos das fundamentações elencadas.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ________________ de 2020.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 30/09/2020